Tribunal: TJDFT
Processo: 0701532-59.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701532-59.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELANO DAVIDSON DE CASTRO VAZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELANO DAVIDSON DE CASTRO VAZ contra a decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos no 0707738-69.2023.8.07.0018, INDEFERIU o pedido de tutela antecipada formulado pelo autor/agravante que pretende a suspensão dos efeitos do ato administrativo que não o considerou preto ou pardo e, assim, incluí-lo na lista de candidatos cotistas, restabelecendo sua classificação anterior no concurso para o cargo de professor de educação básica (ID 164537042, processo de referência). Nas razões recursais (ID 49675368), narra que se inscreveu no concurso público da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, para concorrer nas vagas reservadas a candidatos negros para o cargo de Professor de Educação Básica – Atividades. A banca examinadora, contudo, o considerou inapto, mesmo após a interposição de recurso administrativo, por não apresentar traços fenótipos suficientes para enquadramento na condição de pessoa negra. Alega ser reconhecido desde o nascimento como pardo (colaciona trecho da certidão de nascimento, pg. 05) e já ter sido aprovado em outros concursos na qualidade de pessoa negra. Aduz ter se submetido à análise de cor da pele (“Fitzpatrick skin phototype”), sendo enquadrado na Classificação IV – “Moderate Brown Skin”. Com isso, defende a ilegalidade de sua exclusão da lista especial. No mérito, sustenta ausência de motivação no parecer de heteroidentificação e nas respostas aos recursos administrativos produzidos pela banca examinadora, em ofensa a princípios constitucionais e administrativos. Afirma possuir fenótipo de pessoa negra. Elenca características a fim de corroborar a alegação. Em sua visão a autodeclaração é o elemento primordial para o direito à concorrência pelo sistema de cotas, sendo o seu papel, tão somente, aferir, verificar, confirmar se a autodeclaração do candidato é minimamente verossímil, com a finalidade exclusiva de evitar manifestas fraudes”. Requer, diante disso, concessão de tutela de urgência, para suspender os efeitos do ato administrativo que desqualificou o agravante como candidato negro, bem como para determinar aos agravados que o incluam novamente na lista de candidatos negros, restabelecendo a classificação anterior dentro do certame, sob pena de multa. No mérito, pugna pela reforma da decisão, confirmando a liminar pleiteada. Dispensa de preparo. Gratuidade de justiça concedida na origem (ID 164537042). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante pleiteia, liminarmente, sustar os efeitos do ato administrativo que o excluiu das vagas reservadas a candidatos negro e, com isso, restabelecer sua classificação no certame nas vagas reservadas. Eis o teor da decisão impugnada (ID 158477212, origem), no que interessa ao objeto do agravo, in verbis: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória, ajuizada por ELANO DAVIDSON DE CASTRO VAZ em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO QUADRIX. Defiro à parte autora a gratuidade de justiça postulada, porquanto presente o requisito legal reclamado para tanto. Insurge-se o autor contra INSTITUTO QUADRIX, réu, executor do "concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva na carreira de magistério público e assistência à educação, sob regime estatutário, regido pelo Edital no 31/2022, porquanto a comissão de heteroidentificação, prevista no edital do certame, não reconheceu como negro ou pardo. Aduz que tal condição está comprovada por meio de documentos e fotos. Aponta violação aos princípios da legalidade, publicidade e isonomia. É a suma do necessário. Conforme item 11.3.1, a verificação da condição negra do candidato será realizada mediante autodeclaração do candidato (11.3 – ID 164324703 – pág. 11) e posterior confirmação por meio de procedimento de heteroidentificação (11.3.1 – ID 164324703 – pág. 11). O item 11.8.6 destaca que a comissão de heteroidentificação, na avaliação da condição declarada pelo candidato, deverá utilizar exclusivamente critérios fenótipos, sendo vedada a consideração de quaisquer registros ou documentos pretéritos, a exemplo de imagens (item 11.8.6.2 – ID 164324703, pág. 11) A comissão de heteroidentificação não identificou no autor traços fenotípicos suficientes para considera-lo pessoa negra (preto ou pardo) – ID 164324697 (pág. 03). O recurso administrativo interposto pelo autor em face da decisão supracitada foi rejeitado ID 164324697 (pág. 04). Atento às circunstâncias subjacentes ao caso, não se mostra possível aquilatar, pelo menos neste momento processual, a ilegalidade, ainda que indiciária, reclamada, “ex vi legis”, para o deferimento de tutela provisória, postulada pela parte autora. Ademais, postura jurisdicional diversa deste juízo importaria em substituição discricionária do juízo técnico esposado pelas comissões de heteroidentificação e recursal do certame em questão que não divisaram na parte autora a condição de negra, que até prova cabal em contrário, deve ser reputado escorreito e legal e, assim, prestigiado. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO A LIMINAR postulada pela parte autora. [...] Na linha dos fundamentos apresentados pela magistrada de origem, entendo ausentes os requisitos para a concessão da tutela recursal pleiteada. Como se sabe, em se tratando de concurso público, a atuação do Poder Judiciário se encontra limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, não sendo cabível sua intervenção nos critérios de avaliação fixados pela banca examinadora, uma vez que constitui mérito administrativo não sujeito ao controle judicial. Além disso, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, que, apesar de relativa, somente pode ser elidida por prova contrária contundente. No caso vertente, não se vislumbram motivos suficientes para afastar, de imediato, as conclusões da banca examinadora no que se refere ao não enquadramento do agravante na condição de pessoa negra para prosseguir no certame nas vagas reservadas para candidatos negros. Importante aspecto a ser considerado diz respeito à impossibilidade de se instaurar nova banca avaliadora pelo Poder Judiciário. Não cabe ao julgador realizar novo exame de heteroidentificação no lugar dos examinadores especialmente designados e treinados para tanto, notadamente quanto a critério que guarda certa subjetividade em sua aferição, como a análise das características fenotípicas identificadoras da pessoa negra. Nesses casos, como dito anteriormente, a reapreciação implica indevida incursão sobre o mérito administrativo, que é impassível de interferência judicial. Assim, entendo ser inviável o reexame das características físicas do candidato. A comissão avaliadora já o fez, tendo decidido que os traços fenotípicos apresentados pelo autor/agravante são insuficientes para considerá-lo negro (ID 49675374). Observa-se, também, que o candidato teve a oportunidade de interpor recurso administrativo contra a aludida decisão da banca, mas não logrou êxito em demonstrar que faz jus a concorrer nas vagas reservadas (ID 49675381, pg. 61, inscrição n. 599.02351406/1). Embora o agravante alegue que o Instituto Quadrix se utilizou da mesma fundamentação em diversos recursos “sem se dar ao trabalho de ler as razões recursais e muito menos responder aos recursos dos candidatos de forma individualizada”, da análise das respostas aos recursos interpostos é possível notar que vários candidatos tiveram seu recurso deferido, o que fragiliza a alegação, pois se a banca, num primeiro momento, considerou determinado candidato inapto e após o recurso reconsiderou da decisão é porque certamente analisou a argumentação expedida pelo candidato, bem como os demais mecanismos para aferição das características, como filmagem e fotografia (ID 49675381). Daí porque sobreleva que seja garantido tratamento isonômico entre os candidatos, mediante avaliação de todos os participantes pela mesma banca examinadora, de modo a ensejar igualdade de condições e de critérios interpretativos acerca do conjunto fenotípico apresentado por cada candidato. Retificar a autodeclaração do requerente implicaria permitir que sua avaliação fosse realizada por banca diferente da dos demais candidatos, em clara violação ao princípio da isonomia. Nesse sentido, esta c. Turma recentemente se manifestou: “A regra editalícia que prevê a eliminação do candidato não considerado pardo pela comissão de heteroidentificação é aplicável a todos os candidatos que se inscreveram para as vagas destinadas ao sistema de cotas raciais, de forma que a sua flexibilização, em favor do autor, constituiria afronta ao princípio da isonomia e invasão do mérito dos critérios de seleção adotados pela Administração.” (Acórdão 1681044, 07195197620228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não se verifica patente ilegalidade no ato administrativo praticado pela banca examinadora. Portanto, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não vislumbro, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator